Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-88.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-88.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. GARANTIA PESSOAL AUTÔNOMA. COEXISTÊNCIA COM GARANTIA REAL. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por RODRIGO DOS SANTOS COSTA em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de ilegalidade de cobrança proposta contra BANCO DO BRASIL S A, na qual se discutia a exigibilidade de dívida garantida por aval e hipoteca, alegando o embargante omissão quanto à necessidade de excussão prévia da garantia real, à interpretação do art. 35 da Lei 10931 2004 e contradição quanto à cobrança direta do avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afirmar a responsabilidade solidária do avalista e afastar a necessidade de excussão prévia da garantia real, bem como ao interpretar o alcance do art. 35 da Lei 10931 2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza jurídica do aval como garantia pessoal autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil.

5. A responsabilidade do avalista equipara-se à do devedor principal, inexistindo benefício de ordem ou necessidade de excussão prévia da garantia real.

6. A coexistência de garantia real e pessoal não torna subsidiária a obrigação do avalista, sendo facultado ao credor escolher o devedor a ser acionado.

7. O art. 35 da Lei 10931/2004 é interpretado no acórdão, concluindo-se que não altera a natureza do aval, limitando-se a disciplinar obrigações relacionadas à garantia real.

8. Não há contradição interna no julgado, sendo coerente o reconhecimento da cumulatividade de garantias com a possibilidade de cobrança direta do avalista.

9. A invocação de princípios como menor onerosidade e boa-fé não afasta regra legal expressa sobre solidariedade do aval.

10. As alegações do embargante revelam inconformismo com a tese adotada, caracterizando tentativa de reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO.

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, art. 899. Lei 10931/2004, art. 35.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000250-88.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante RODRIGO DOS SANTOS COSTA e como apelada BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora